Tribunal: TJES
Processo: 5010273-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010273-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ALBERTO DE OLIVEIRA PIOVESAN
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica

2. A suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias.

3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023.

4. Preliminar de intempestividade acolhida.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos opostos por ALBERTO DE OLIVEIRA PIOVESAN, ora Apelado, à execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante, pretendendo desconstituição da CDA nº 1603/2016, sob o fundamento de inexistência do fato gerador do crédito fiscal, bem como, de necessidade de “chamamento do processo” do sócio Osmar Seide.

Por meio da sentença de ID 5504960, a MMª Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, anulando a CDA, por considerar que o fisco não demonstrou a efetiva existência de prestação de serviço, dentro do âmbito territorial do Município instituidor do ISS.

Em suas razões recursais, de ID 5504970, o Apelante sustenta que a sentença vergastada é nula, porquanto atribui ao Município o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito do contribuinte, invertendo o ônus da prova, sem dar à municipalidade a oportunidade de desincumbir-se deste ônus, nos termos do §1º do art. 373, do CPC.

Também alega que o contribuinte/Apelado não trouxe nenhum elemento capaz de ilidir a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa, visto que não cuidou de demonstrar que não exercia as atividades sobre as quais incidiu o ISS.

Prossegue arguindo que a conduta omissa
contra legem
do contribuinte, por si só, deu causa ao ajuizamento da ação executiva, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de inverter o ônus sucumbencial, excluindo-se a condenação do Município no pagamento de tais verbas.

Argumenta, ademais, que a r. sentença deve ser reformada no tocante aos juros moratórios, a fim de que sejam aplicados conforme a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e aduz a impossibilidade de condenação da municipalidade em custas processuais.

Contrarrazões em ID 5504973, suscitando, em trato preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos opostos por ALBERTO DE OLIVEIRA PIOVESAN, ora Apelado, à execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante, pretendendo desconstituição da CDA nº 1603/2016, sob o fundamento de inexistência do fato gerador do crédito fiscal, bem como, de necessidade de “chamamento do processo” do sócio Osmar Seide.

Por meio da sentença de ID 5504960, a MMª Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, anulando a CDA, por considerar que o fisco não demonstrou a efetiva existência de prestação de serviço, dentro do âmbito territorial do Município instituidor do ISS.

Em suas razões recursais, de ID 5504970, o Apelante sustenta que a sentença vergastada é nula, porquanto atribui ao Município o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito do contribuinte, invertendo o ônus da prova, sem dar à municipalidade a oportunidade de desincumbir-se deste ônus, nos termos do §1º do art. 373, do CPC.

Também alega que o contribuinte/Apelado não trouxe nenhum elemento capaz de ilidir a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa, visto que não cuidou de demonstrar que não exercia as atividades sobre as quais incidiu o ISS.

Prossegue arguindo que a conduta omissa
contra legem
do contribuinte, por si só, deu causa ao ajuizamento da ação executiva, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de inverter o ônus sucumbencial, excluindo-se a condenação do Município no pagamento de tais verbas.

Argumenta, ademais, que a r. sentença deve ser reformada no tocante aos juros moratórios, a fim de que sejam aplicados conforme a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e aduz a impossibilidade de condenação da municipalidade em custas processuais.

Contrarrazões em ID 5504973, suscitando, em trato preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Quanto à intempestividade recursal arguida em contrarrazões, de logo registro que assiste razão apelado.

Infere-se do andamento processual que a Municipalidade, ora Apelante, fora intimada da decisão proferida nos embargos de declaração na data de 21/03/2023.

Ainda, nos termos do art. 183,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de

prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga
, remessa ou meio eletrônico. (Grifei).

Na hipótese
sub examine
, o Apelante alega que, considerando os feriados dos dias 06/04/2023, 07/04/2023, 17/04/2023, 21/04/2023 e 01/05/2023, conforme Ato Normativo nº 220/2022, bem como a suspensão dos prazos dos dias 03/05/2023 e 04/05/2023, conforme Ato Normativo nº 230/2023, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição da apelação se encerraria em 11/05/2023, dia em que foi protocolado o recurso.

Contudo, a suspensão dos prazos dos dias 03/05/2023 e 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023 em virtude de indisponibilidade do sistema PJE, não tem o condão de ampliar o lapso temporal em comento, ante ao que prevê, expressamente, o art. 224, §1º, do CPC:

Art. 224 [...]

§1º
Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte,
se coincidirem
com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Portanto, no caso dos autos, a suspensão dos prazos em 03/05/2023 e 04/05/2023 ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.

A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (grifos e negritos não originais)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO EXPEDIENTE FORENSE. PRORROGAÇÃO DOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. ENCERRAMENTO ANTECIPADO QUE OCORRE DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PRECEDENTE. 1. "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica" (art. 224, §1º, do Código de Processo Civil). 2.
O encerramento antecipado do expediente forense que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso cabível não tem o condão de ensejar a sua prorrogação e, por conseguinte, afastar a intempestividade recursal
. (AgInt no REsp 1.664.678/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/10/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.362.978/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.) (grifos e negritos não originais)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.
2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
(AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) (grifos e negritos não originais)

EMENTA: EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão dos prazos processuais no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, não tem o condão de elastecer o lapso temporal para a interposição de recurso quando já fluía o prazo recursal, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC. 2. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes. [...] "A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) 3. A certidão de tempestividade lançada pelo juízo de origem não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença. 4. Agravo inominado não provido. (Apelação Cível 0040717-96.2013.8.08.0035, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023).

Neste contexto, a meu sentir, forçoso reconhecer a intempestividade do presente recurso, uma vez não observado o trintídio aplicável à Fazenda Pública, de maneira que a data limite para a interposição do apelo era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023.

À luz de tais considerações, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por ausência de um de seus requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar suscitada pelo Apelado e, via de consequência, não conheço do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.